Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-10.2022.8.11.0028
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001257-10.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TANIA MENDES TEIXEIRA - CPF: 016.066.281-86 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso
Inominado n.
1001257-10.2022.8.11.0028

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Parte Recorrente(s):

Tania Mendes Teixeira

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA AFASTADAS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a desconstituição dos débitos no valor de R$ 94,47 (noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que não é titular da unidade consumidora de nº. 6/
2043375-1 e nunca teve relação jurídica com a empresa ré
.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

4.

Nesse caminho,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

5.

Da análise dos autos, observo que a empresa recorrida comprova que o recorrente possuía em seu nome a unidade consumidora de n.
6/
2043375-1
, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, histórico de consumo e ordens de serviços, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora.

6.

A parte demandante, de sua vez,

instada a impugnar a contestação apenas elucidou se tratar de documentos apresentados de forma unilateral,
prints
de tela, e que não possuem valor probatório.

7.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da recorrente e histórico de consumo de determinado período.

8.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

9.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a
parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023